Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO COMERCIAL VERBAL DE LONGA DATA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS. CONFIRMAÇÃO DO VINCULO COMERCIAL E DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de valores decorrentes de fornecimento de mercadorias. A autora alegou inadimplemento de obrigação oriunda de relação comercial de décadas, baseada em pedidos realizados em nome da empresa ré, por ex-sócio familiar, sem contestação formal do vínculo. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.640,20 (dez mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos), acrescido de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a simples alegação de pagamento em espécie, desacompanhada de recibo ou quitação formal, é suficiente para afastar a obrigação de pagar; e
(ii) saber se, diante da ausência de formalização dos pedidos, a empresa ré é responsável pelos débitos oriundos das aquisições realizadas por ex-sócio com vínculo familiar e uso do CNPJ da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação da obrigação exige prova documental idônea, nos termos dos arts. 319 e 320 do CC/2002. A ausência de recibo escrito impede o reconhecimento do pagamento.
4. O ônus de comprovar o pagamento recai sobre quem o alega, conforme art. 373, II, do CPC/2015, e não se desincumbiu a parte ré.
5. A prova oral e documental evidenciou que os pedidos foram feitos com o uso do CNPJ da empresa ré, por pessoa que antes integrava a sociedade e mantinha vínculo familiar e comercial com a empresa, sem comunicação de seu desligamento.
6. As notas fiscais e a confirmação da entrega das mercadorias são suficientes para comprovar o vínculo obrigacional e o inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de pagamento em espécie sem prova documental não é suficiente para descaracterizar o débito reconhecido por notas fiscais.
2. A utilização reiterada do CNPJ da empresa por ex-sócio com vínculo familiar e ausência de comunicação formal do desligamento enseja a responsabilização da pessoa jurídica pelos pedidos efetuados."